Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos do agravo interno não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva os motivos que levaram ao não conhecimento da apelação.
2.1 Consignou o acórdão recorrido a ausência de impugnação específica às razões de decidir da sentença pela parte recorrente, notadamente quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva na sentença com base no Tema Repetitivo 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça e ao acolhimento da pretensão autoral com base no laudo pericial produzido em juízo, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2.2 Além disso a multa aplicada pelo desprovimento unânime do agravo interno encontra fundamento no § 4o do art. 1.021 do CPC, devidamente indicado no acórdão recorrido.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.